Tribunal: TJMT
Processo: 1023139-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023139-52.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. TEMA 1.282/STJ. LAUDOS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos. A embargante alega obscuridade e contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à responsabilidade objetiva da concessionária, à inversão do ônus da prova e à suficiência dos laudos técnicos apresentados, requerendo saneamento dos vícios e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de obscuridade, contradição ou omissão quanto (i) à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da concessionária; (
ii
) à possibilidade de inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova; e (
iii
) à suficiência da prova do nexo causal, a justificar o acolhimento dos embargos nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedando sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, à luz do Tema 1.282 do STJ, afirma que a seguradora, ao se sub-rogar, não adquire prerrogativas processuais do consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova.

O julgado reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, mas exige a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal como pressupostos da responsabilização.

O acórdão conclui que os laudos apresentados são unilaterais, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica idônea, além de não terem sido submetidos ao contraditório, o que inviabiliza a comprovação inequívoca do nexo causal.

A decisão registra que a reparação ou substituição dos equipamentos sem ciência da concessionária impede a realização de perícia técnica adequada, caracterizando perda de chance probatória e fragilizando a pretensão regressiva.

A fundamentação é clara e coerente ao aplicar a regra geral do art. 373 do CPC, atribuindo à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo omissão quanto à distribuição do ônus da prova.

O inconformismo da embargante com a conclusão adotada revela mera pretensão de reexame da controvérsia, hipótese reiteradamente rechaçada pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O prequestionamento não autoriza o manejo de embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, incumbindo à parte provocar a matéria nos termos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A seguradora sub-rogada não se beneficia das prerrogativas processuais do consumidor, inclusive da inversão do ônus da prova, conforme o Tema 1.282 do STJ.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, não sendo suficientes laudos unilaterais e genéricos para fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC,
arts
. 373, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025 (Tema 1.282); STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/06/2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25/02/2016; TJMT, N.U. 1014765-18.2021.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023; TJMT, ED 11410/2018, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14/03/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1023139-52.2023.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
provimento ao

recurso
interposto pela embar
gada
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORADE ENERGIA S.A.
para
reformar integralmente a sentença recorrida
, julgando
improcedente a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de obscuridades e contradições no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a unilateralidade dos documentos apresentados, reputando-os insuficientes para comprovar o dever de indenizar da concessionária, sem, contudo, enfrentar adequadamente a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à espécie, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços públicos essenciais.

Aduz que, na condição de seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, faz jus ao ressarcimento dos valores despendidos, invocando o entendimento consagrado na Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal e a disciplina da sub-rogação prevista no Código Civil.

Defende que o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo, devendo incidir o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor e o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, com consequente reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária.

Sustenta, ainda, que o acórdão teria deixado de observar a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da alegada hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações, bem como que a concessionária não teria se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do
CPC
, de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Argumenta que, mesmo sob a ótica da distribuição estática do ônus da prova, os laudos técnicos que instruíram a inicial seriam suficientes para demonstrar o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados, razão pela qual entende configuradas as hipóteses de saneamento previstas no art. 1.022 do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as supostas obscuridades e contradições apontadas, com o devido prequestionamento das matérias federais invocadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, viabilizando a interposição de recurso às instâncias superiores
.

Devidamente intimada
,
a embargada
apresentou contrarrazões requerendo
a rejeição dos embargos
(ID.
348797377
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
a
embargante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado,
sustentando, em síntese, que o julgado
não teria enfrentado a situação de vulnerabilidade da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, bem
como teria deixado de apreciar
adequadamente a questão da
distribuição dinâmica do ônus da prova
, prevista no §1o do artigo 373 do CPC
.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
deu
provimento ao apelo interposto
pela
ENERGISA
pelos seguintes fundamentos
:

“(...)
Na hipótese, conquanto o juízo
a quo
tenha concluído pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento, de acordo com o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.282, “
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
” (STJ. REsp n. 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19/02/2025), não se sub-rogando a Seguradora Apelada, portanto, no direito à inversão do ônus da prova.

Diante disso, deve prevalecer a regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu
direito, enquanto ao réu compete a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Isto é, para que prospere a pretensão regressiva, impõe-se à seguradora demonstrar de forma inequívoca os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: conduta, dano, nexo causal e ausência de excludentes de responsabilidade.

No caso dos autos, embora se reconheça a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica com fundamento no artigo 37, § 6o da Constituição Federal, tal responsabilização pressupõe a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre este e o dano alegado.

A análise detida da documentação carreada aos autos revela elementos que impõe o acolhimento da pretensão recursal.

A controvérsia, como se vê, gira em torno da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegadamente decorrentes de oscilações e falhas no fornecimento de energia elétrica. Para tanto, a apelante apresentou relatórios emitidos por ela própria, os quais afirmam que os danos nos equipamentos dos segurados teriam decorrido de falha na rede de energia, além de orçamentos apresentados pelos consumidores para a abertura do sinistro.

Ocorre que tais documentos não se prestam, por si sós, à comprovação do nexo causal, pois são laudos unilaterais, elaborados de forma genérica, sem a devida qualificação técnica do responsável e sem descrição clara da metodologia utilizada para se chegar à conclusão exposta. Limitam-se, na essência, a reproduzir informações fornecidas pelos próprios segurados, sem fundamentação técnica capaz de evidenciar de maneira inequívoca a origem do dano.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que laudos unilaterais e genéricos são insuficientes para embasar a responsabilização da concessionária por danos elétricos:

(...)

Constata-se, ainda, que a seguradora apelante não permitiu à ENERGISA o exercício efetivo do contraditório mediante exame do equipamento danificado, configurando o que a doutrina denomina “perda de uma chance probatória”, uma vez que o bem foi reparado ou substituído sem o conhecimento da Concessionária, impossibilitando a realização de perícia técnica adequada. Tal circunstância, somada à comunicação tardia
do sinistro pelos consumidores, caracteriza a vedada prática de atos de inovação ilegal no estado de fato do bem ou direito litigioso.

A partir dessas considerações, entendo que os documentos mencionados não preenchem o requisito para fazer prova em juízo, pois elaborado de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada as avarias causadas aos equipamentos da segurada.

Desse modo, não se verifica nos autos prova apta a demonstrar o nexo de causalidade entre os defeitos alegados e a atuação da concessionária apelante, circunstância que afasta a configuração da responsabilidade civil, ainda que sob o regime objetivo, especialmente porque os bens supostamente danificados não mais se encontram em poder da autora para fins de realização de perícia técnica ou, quando disponíveis, já foram previamente consertados.

(...)

Com tais considerações, impõe-se a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação regressiva.

Diante do exposto,
DOUPROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORADE ENERGIA S.A. para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedente a
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
proposta pela MAPFRE SEGUROS GRAIS/MT afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização.
”

Pois bem.

Analisando detidamente o acórdão,

denota-se que este colegiado
enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
, consignando
expressamente que, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.282, a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, notadamente quanto à inversão do ônus da prova, devendo prevalecer a regra geral do art. 373 do CPC
.

Também restou expressamente assentado que, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, tal circunstância não dispensa a comprovação do nexo de causalidade entre o alegado defeito na prestação do serviço e os danos suportados, o que não se verificou na hipótese, diante da
insuficiência dos laudos unilaterais apresentados e da impossibilidade de realização de perícia sob o crivo do contraditório
.

O acórdão foi categórico ao reconhecer que os documentos juntados pela seguradora não se mostraram idôneos à demonstração inequívoca do nexo causal, por se
tratarem
de laudos unilaterais, sem adequada fundamentação técnica e sem oportunizar à concessionária o exame dos equipamentos supostamente danificados, circunstância que caracterizou perda de chance probatória
.

Não há, portanto, qualquer contradição interna ou obscuridade na fundamentação. O que se verifica é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada por esta Câmara, o que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Assim, da
simples leitura das ponderações do recurso,

afigura-se nítido o intuito da embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Sobre o tema
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do
julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que
de
mo
n
stra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser
os
aclaratórios

rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE
DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante
o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

a

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026